Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSO MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ARDIL PERPETRADO POR TERCEIROS. LIMINAR DE NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE E PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. GARANTIA DA ESFERA JURÍDICA DO PRETENSO MUTUÁRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos efetuados diretamente na conta corrente do agravante, decorrentes de pretensos mútuos bancários derivados da suposta prática de delito por terceiros.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada, nos termos dos artigos 294, parágrafo único, primeira figura, e 300, ambos do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No presente caso, embora não esteja demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo correntista, decorrente da prova unilateral produzida pela parte, e que permita, ao menos em parte, a antecipação da própria satisfação à pretensão exercida pelo demandante, os elementos indiciários que acompanharam a petição inicial são suficientes para que seja aferida a plausibilidade, ou probabilidade, dos fatos ali articulados, critério de verdade que se contenta com o fumus boni iuris a respeito dos fatos narrados na causa de pedir e que justifica a concessão de tutela de natureza cautelar, portanto, provisória e precária, com o objetivo de salvaguardar a situação jurídica do demandante para que não sofra prejuízos de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
3. Essa perspectiva fica reforçada, em concreto, inclusive, pela existência de persecução criminal a respeito dos fatos relatados pelo autor.
4. Recurso conhecido e provido.